Tribunal: TJPA
Processo: 0836853-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836853-17.2019.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE IGEPREV, IGEPREV

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA FARIAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -
Nos termos do artigo 5º, LXIX, da CF/88 e artigo 1º da Lei 12.016/09, conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública;

II –
In casu
, a
apelada, servidora pública do Estado do Pará, solicitou junto ao apelante, no dia 08 de agosto de 2018, a expedição de uma Certidão de Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria, entretanto, seu pleito não foi atendido, o que ocasionou a impetração do presente
mandamus;

III – Tendo
o recorrente fornecido a certidão solicitada pela apelada apenas após determinação da autoridade de 1º grau, não merece acolhimento a alegação de perda de objeto do
writ,
visto que o referido documento somente foi expedido após uma decisão judicial
;

IV - Recurso de apelação conhecido e improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário, manter integralmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte
dia
s
do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA FARIAS,
concedeu a segurança, com a determinação que o ora apelante providenciasse a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição da recorrida.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 3671418 - Pág. 1/
4), a patrona da apelada relatou que a mesma, servidora pública do Estado do Pará, protocolou junto ao recorrente, no dia 08/08/2018, pedido de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria, entretanto, o pleito não foi atendido.

Sustentou, em síntese, que a apelada possuía o direito líquido e certo de ter o seu pleito atendido no prazo de 30(trinta) dias, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 3671439 - Pág. 1
/4), concedendo a segurança.

Nas razões recursais (
Num. 3671445 - Pág. 1
/3), o patrono do apelante sustentou, em resumo, a perda de objeto do
writ
, tendo em vista a expedição do documento solicitado pela recorrida.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com a extinção do
mandamus.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2146734 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção
in totum
da sentença monocrática (
Num. 3999438 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos verificar, se houve ou não, lesão ao direito líquido e certo da apelada, servidora pública do Estado do Pará, em decorrência da omissão da autoridade impetrada em fornecer a Certidão de Tempo de Contribuição.

Nos termos do artigo 5º, LXIX, da CF/88 e artigo 1º da Lei 12.016/09, conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.

Sobre o assunto, o artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/88 dispõe,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII-
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade
, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante solicitou junto ao apelante, no dia 08 de agosto de 2018 (
Num. 3671422 - Pág. 1
), sua Certidão de Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria, entretanto, seu pleito não foi atendido.

Constata-se, ainda, que o recorrente forneceu a certidão solicitada somente após a decisão liminar que deferiu o pedido da apelada, conforme demonstra o documento incluso aos autos, não fazendo sentido a alegação de perda superveniente do interesse de agir arguido pelo apelante, visto que a referida certidão somente foi expedida após a determinação judicial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA.DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
. Acesso às informações é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXIII do artigo 5º. Não cabe a recusa, tampouco extinção da ação por perda do objeto, tendo em vista que a providência somente foi tomada em decorrência do deferimento da liminar. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
Reexame Necessário nº 1005250-42.2017.8.26.0053, rel. Des. Marcelo Berthe, 5ª Câmara de Direito Público, julgado em 10/04/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetração visando à realização de prova de aptidão física em concurso público. Concessão de liminar satisfativa não faz coisa julgada. Apelação da impetrante provida.
(Apelação Cível 0004188-86.2014.8.26.0053, rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5ª Câmara de Direito Público, julgada em 10/08/2015)”

Destarte, tendo em vista
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
20
de
setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021